Tribunal: TJBA
Processo: 8000833-22.2024.8.05.0034
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000833-22.2024.8.05.0034

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: Jadson Balbino de Oliveira

Advogado(s)
:
LUTHER KING SILVA MAGALHAES DUETE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Apelação
:

8000833-22.2024.8.05.0034

Comarca
:

Cachoeira

Recorrente
:

Jadson Balbino de Oliveira

Defesa técnica
: Bel. Luther King Silva Magalhaes Duete (OAB/BA 61.427)

Recorrido
:

Ministério Público do Estado da Bahia

Relator
:

Des. Nilson Castelo Branco

Órgão julgador
: Segunda Câmara Criminal - Segunda Turma

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06).

PRELIMINARES: NULIDADES DECORRENTES DA: 01) INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A REALIZAÇÃO DA BUSCA PESSOAL; 02) OCORRÊNCIA DE AGRESSÃO FÍSICA PERPETRADA PELOS AGENTES POLICIAIS; 03) QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA - REJEIÇÃO.

MÉRITO: ABSOLVIÇÃO - NÃO ACOLHIMENTO - REDUÇÃO DA PENA - VIABILIDADE - PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO DESPROVIMENTO DO APELO.

PRELIMINARES REJEITADAS, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME:

1.

Trata-se de apelação criminal interposta por Jadson Balbino de Oliveira contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas). A defesa alegou nulidade decorrente de busca pessoal ilegal, quebra da cadeia de custódia e agressões físicas, pleiteando a absolvição ou, subsidiariamente, o redimensionamento da pena com aplicação do tráfico privilegiado. A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se ocorreu nulidade decorrente de busca pessoal sem fundadas suspeitas; (ii) saber se houve quebra da cadeia de custódia que comprometesse a prova; (iii) saber se as alegadas agressões físicas invalidam o conjunto probatório; e (iv) saber se é aplicável a causa de diminuição do tráfico privilegiado prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A busca pessoal foi legal, pois motivada por fundadas suspeitas decorrentes do comportamento do acusado (tentativa de fuga e nervosismo) em local conhecido como "área vermelha", com alta incidência criminal, conforme precedente do STJ (EDcl no AgRg no HC n. 940.794/SP). 4. Inexistiu quebra da cadeia de custódia que comprometesse a fidedignidade da prova, pois a defesa não demonstrou efetivo prejuízo, sendo insuficiente a mera alegação de inobservância formal, conforme entendimento do STJ (RHC n. 210.566/SP). 5. As alegadas agressões físicas não restaram comprovadas, sendo a mera alegação insuficiente para invalidar o conjunto probatório. 6. A materialidade emerge dos laudos periciais que confirmaram a apreensão de 387,10g de maconha fracionada em 241 porções, 37,90g de cocaína, balança digital, caderno de anotações, 161 pinos e R$ 1.050,30 em dinheiro. 7. A autoria está comprovada pelos depoimentos dos policiais militares e pela confissão do apelante, que admitiu transportar as drogas. 8. A pena deve ser redimensionada a 05 anos de reclusão e 500 dias multa. 9. O tráfico privilegiado é inaplicável devido à dedicação às atividades criminosas.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
10. Recurso conhecido e parcialmente provido para manter a condenação de Jadson Balbino de Oliveira pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, redimensionando a pena para 05 anos de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 500 dias multa.

Tese de julgamento: "1. A busca pessoal é legal quando motivada por fundadas suspeitas. 2. A mera alegação de quebra da cadeia de custódia somente invalida a prova quando demonstrado efetivo prejuízo à defesa ou à fidedignidade probatória.

DISPOSITIVOS CITADOS:
Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º; Código Penal, arts. 33, § 2º, "c", e 44.

JURISPRUDÊNCIA CITADA:
STJ, EDcl no AgRg no HC n. 940.794/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 10.06.2025; STJ, RHC n. 210.566/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11.06.2025; STJ, AgRg no HC n. 966.617/SP, j. 11.06.2025;

PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO DESPROVIMENTO DO APELO.

PRELIMINARES REJEITADAS, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esses autos de Apelação Criminal, da Comarca de Cachoeira, interposto por Jadson Balbino de Oliveira em face do Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, prover parcialmente o apelo, nos termos do voto condutor.

[1]

Circunstâncias atenuantes

Art. 65 - São circunstâncias que sempre atenuam a pena:

(...)

(...)

III - ter o agente:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

(...)

d) confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime
;

(...)

[2]

Reclusão e detenção

Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1
º
- Considera-se:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

a) regime fechado a execução da pena em estabelecimento de segurança máxima ou média;

b) regime semi-aberto a execução da pena em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar;

c) regime aberto a execução da pena em casa de albergado ou estabelecimento adequado.

§ 2
º
- As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;

b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;

c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

§ 3
º
- A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 4
o
O condenado por crime contra a administração pública terá a progressão de regime do cumprimento da pena condicionada à reparação do dano que causou, ou à devolução do produto do ilícito praticado, com os acréscimos legais.
(Incluído pela Lei nº 10.763, de 12.11.2003)

[3]

Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:
(Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)

I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;
(Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)

II – o réu não for reincidente em crime doloso;
(Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)

III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.
(Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)

§ 1
o

(VETADO)

(Incluído pela Lei nº 9.714, de 1998)

§ 2
o
Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos; se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos.

(Incluído pela Lei nº 9.714, de 1998)

§ 3
o
Se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime.
(Incluído pela Lei nº 9.714, de 1998)

§ 4
o
A pena restritiva de direitos converte-se em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta. No cálculo da pena privativa de liberdade a executar será deduzido o tempo cumprido da pena restritiva de direitos, respeitado o saldo mínimo de trinta dias de detenção ou reclusão.

(Incluído pela Lei nº 9.714, de 1998)

§ 5
o
Sobrevindo condenação a pena privativa de liberdade, por outro crime, o juiz da execução penal decidirá sobre a conversão, podendo deixar de aplicá-la se for possível ao condenado cumprir a pena substitutiva anterior.
(Incluído pela Lei nº 9.714, de 1998)